Tribunal: TJMT
Processo: 1012292-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012292-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KLEBER ROUGLAS DE MELLO - CPF: 010.576.439-63 (ADVOGADO), B H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 13.006.332/0001-25 (AGRAVANTE), GERALDO DOS SANTOS COIMBRA - CPF: 255.155.191-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM
MORA
– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR – DUAS TENTATIVAS – PROTESTO – VALIDADE – CIÊNCIA COMPROVADA, ANTE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO TUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE QUE VISA AFASTAR OS EFEITOS DA MORA E IMPEDIR EVENTUAL COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO– PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO –
DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO
ART. 1.026, §2o DO CPC – DECISÃO FUNDAMENTADA - PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MULTA – REJEIÇÃO – EVIDÊNCIA DO CARÁTER PROTELATÓRIO DA INTERPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS
–
PENALIDADE MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento do eg. STJ,
“
nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal
”, e nos casos em que a missiva não foi entregue no endereço contratual, “
é possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio do protesto do título por edital, desde que esgotados todos os meios de localização do devedor
” (AgInt no REsp no 2.007.339/RS e AgInt no AREsp no 2.151.307/GO).
2. No caso, essa finalidade parece ter sido satisfatoriamente atendida, não se podendo falar em falta de localização dos devedores antes do protesto por edital, mas em possível ocultamento dos inadimplentes e frustração proposital das diversas diligências adotadas pela credora para atendimento dos requisitos ao ajuizamento da ação de Busca e Apreensão, com vistas a angariar maiores circunstâncias fáticas para fundamentação da defesa jurídica nas demandas cujo ajuizamento eles próprios já entendiam ser inexorável. 3. A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. 4. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por B H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA e GERALDO DOS SANTOS COIMBRA
contra a decisão monocrática vinculada ao Id. no 183580197, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e manteve inalterada a
decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Proc. no 1001534-46.2023.8.11.0010), ajuizada contra os agravantes pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, deferiu pedido de busca e apreensão liminar dos trinta e quatro veículos objeto da lide
(cf. Id. no 118277285 dos autos de origem).

Os agravantes reinsistem em que o Banco não comprovou a devida constituição do devedor em mora, porque “
não foram esgotados os meios de localização do devedor, até porque como demonstrado, a Instituição financeira sabia do paradeiro do devedor, e mesmo ciente da sua localização não diligenciou em busca-lo
”.

Sustenta que “
ainda que o (decisium) tenha presumido a ciência do devedor pelo ajuizamento de ação apartada que versava sobre o risco iminente da perda dos veículos, importante esclarecer que o ajuizamento de tal medida visava discutir o pagamento e prevenir a perda dos bens, dada a natureza do contrato, e não como reconhecimento ou ciência inequívoca da ação de busca e apreensão”

Afirma que, os embargos de declaração apresentados não foram opostos com finalidade manifestamente protelatória, “
mas sim (com) o objetivo legítimo de buscar a clareza e a precisão jurídica necessárias para a adequada resolução do litígio”

P
ede, pois, o exercício de retratação, ou, então, o provimento deste agravo interno, para que seja reconhecida
“a nulidade do procedimento adotado pela instituição financeira, bem como extinguindo a Ação de Busca e Apreensão por ausência de requisito essencial”,
alternativamente, pede que a multa aplicada na decisão embargada seja afastada (cf. Id. no 200207683).

O agravado apresentou contrarrazões, combatendo as razões do recurso, e torcendo pelo desprovimento do agravo interno
(cf. Id. no 204027158)
.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Agravo de Instrumento interposto pela aqui agravante, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

“ (...)

Sabe-se que, de acordo com a remansosa jurisprudência do eg. STJ, “
nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal
”, e nos casos em que a missiva não foi entregue no endereço contratual, “
é possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio do protesto do título por edital, desde que esgotados todos os meios de localização do devedor
” (AgInt no REsp no 2.007.339/RS e AgInt no AREsp no 2.151.307/GO).

Leitura dos autos de origem mostra a tentativa de notificação extrajudicial pela via postal, em 18/03/2023, restou infrutífera porque, conquanto destinada ao endereço da devedora principal indicado no contrato celebrado pelas partes, não foi entregue naquela localidade por alguma razão ignorada ou pelo menos não informada pelos Correios.

Em seguida, houve tentativa de notificação extrajudicial no endereço contratual, onde localizada a sede da BH Comércio de Combustíveis, pelo Serviço Registral de Juscimeira/MT, que também restou frustrada porque, conforme certificado pelo Registrador Substituto, já na primeira investida, em 29/03/2023, deparou-se “
com o posto aparentemente desativado
” e, após ser “
informado por uma pessoa que se identificou como arrendante da lanchonete anexa ao Posto BH
(...)
que o senhor Geraldo residia nos fundos da lanchonete
”, dirigiu-se ao local e, após encontrar “
a residência fechada e sem ninguém
”, recebeu informação de “
outra pessoa vizinha de que o Sr. Geraldo não se encontrava no município
(porque)
estaria em tratamento médico no município de Cuiabá
”. As novas diligências nos dias 04 e 05 de abril de 2023 também foram em vão porque o imóvel estava “
fechado e aparentando não estar
(sendo)
utilizado
(há)
vários dias
” (sic – cf. Id. no 117678382 dos autos de origem).

Procedeu-se, então, ao protesto do título por edital e, esgotado o prazo assinalado para pagamento da dívida, ao ajuizamento da ação de Busca e Apreensão.

A despeito do esforço argumentativo recursal, considerando as particularidades fáticas da controvérsia, admito que a Cooperativa/agravada tem razão ao afirmar, nas contrarrazões, que “
desautorizar o procedimento de busca e apreensão das garantias ofertadas
” ao fundamento de nulidade do protesto do título por edital seria “
chancelar a inadimplência e desconfigurar a garantia
”, pois não parece haver dúvida de que os devedores tinham plena ciência da deflagração das diligências prévias ao ajuizamento da ação de Busca e Apreensão.

Ora, na inicial do pedido de “
Tutela Cautelar em Caráter Antecedente
” formulado em 15/03/2023, três dias antes da data estampada no envelope da Carta Registrada enviada ao endereço contratual, eles próprios já noticiavam a “
iminência de perder bens indispensáveis para a sua atividade comercial (transporte) em razão das ações de Busca e Apreensão que podem ser ajuizadas
” (sic – cf. Id. no 112509166 - Pág. 5 daqueles autos).

A finalidade da exigência de esgotamento das tentativas de localização do devedor para admissibilidade do protesto editalício do título para fins de constituição em mora é garantir que realmente lhe tenha sido facultado o pagamento da dívida inadimplida, composta pelo débito “
principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes
” (Decreto-lei no 911/69, art. 2o, §1o), evitando o vencimento antecipado de todas as parcelas contratuais, o ajuizamento da ação de Busca e Apreensão e o acréscimo das despesas inerentes ao processo, como, e.g., os honorários advocatícios, pois, concedida a ordem liminar, a excussão da garantia fiduciária somente poderia ser obstada se “
o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial
” (Decreto-lei no 911/69, art. 3o, §2o).

No caso, essa finalidade parece ter sido satisfatoriamente atendida, não se podendo falar em falta de localização dos devedores antes do protesto por edital, mas em possível ocultamento dos inadimplentes e frustração proposital das diversas diligências adotadas pela credora para atendimento dos requisitos ao ajuizamento da ação de Busca e Apreensão, com vistas a angariar maiores circunstâncias fáticas para fundamentação da defesa jurídica nas demandas cujo ajuizamento eles próprios já entendiam ser inexorável.

Insatisfeito com a decisão,
ou talvez fosse melhor dizer insatisfeito com os termos expressos da lei processual,
o agravante interpôs o recurso de embargos de declaração vinculado ao Id. no 184506720, arguindo a ocorrência de contradição na decisão proferida, ante a ausência de demonstração da constituição válida e regular dos devedores em mora, afirmando que “
não se pode considerar que a instituição financeira agiu de maneira condizente com o devido processo legal, considerando primordialmente que esta possui meios e informações para devida notificação pessoal do devedor e mesmo assim optou pela notificação através de edital”

A decisão vinculada ao Id. no 194044653 constatou que não havia qualquer omissão ou obscuridade contidas na decisão embargada, transcrevendo trechos do
decisum
que demonstram que a matéria foi devidamente debatida, com uma conclusão clara e coesa,
pelo que os embargos foram rejeitados com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC, no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em decorrência da interposição protelatória do recurso.

Como se vê, é inegável que os embargos de declaração interposto pelo agravante foi manifestamente protelatório, afinal, o agravante interpôs os embargos, com exclusiva finalidade
de buscar a reavaliação da matéria e forçar este Relator a proceder nova análise da questão.

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024